Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700045-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACIRA ANALIA MACHADO, PATRICIA PIRES MACEDO, RAIANE MARQUES DOS SANTOS, RAISA NUNES DOS SANTOS GARCIA, RAISSA LUANA DE OLIVEIRA MELO, RAMON DA SILVA RODRIGUES ALMEIDA, RAY JOCTA VIEIRA ROCHA, REBECA DOMINGUES DE OLIVEIRA BRITO, TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Despacho Nada a prover quanto ao pedido de ID no 17311998 e seguintes, um vez que já houve prestação jurisdicional na primeira Instância. A petição inicial foi indeferida e o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC (ID no 16484432, págs. 1-3). A decisão que determinou o recolhimento do preparo está em consonância com o art. 5o, inciso LXXIII da CF e ao art. 1o da Lei no 5.417/65. Os precedentes mencionados pelas apelantes não se aplicam ao caso, pois se referem a agravo de instrumento. A documentação apresentada pelas apelantes corrobora o entendimento de que têm condições de recolher o preparo, sem prejuízo de sua subsistência. Aguarde-se o prazo concedido na decisão de ID no 16949473, págs. 1-5 e, operada a sua preclusão, retornem-me os autos. Brasília, DF, 1o de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO